Tribunal: STF
Processo: ARE 1326317
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento à apelação do ora recorrente e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 5, p. 134-166), assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. TENTADO E CONSUMADO. (ART. 155, § 4°, II e IV, E ART. 14, II, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS. QUADRILHA (ART. 288 DO CP). ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 01 (UM) ANO. PERDA DO VEÍCULO EM FAVOR DA UNIÃO. 
    1. Materialidade e autoria dos delitos de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4°, II, do CP) para um dos acusados, e também na modalidade tentado (art. 14, II, do CP) para ambos, com utilização de equipamento de ‘chupa-cabra’ em terminais eletrônicos, sobejamente demonstradas pelos laudos periciais, depoimentos das testemunhas e dos próprios réus.
    2. Para a caracterização do delito de formação de quadrilha necessita-se que, além do concurso de mais de três pessoas, na redação do art. 288 do Código Penal (na redação anterior à Lei 12.850/13), os agentes tenham se associado em caráter estável e permanente para fins criminosos, o que não se comprovou na hipótese.
    3. Cabe ao Juízo da execução o cômputo do tempo de prisão já cumprido pelo condenado para fins de detração. (Precedentes desta Corte).
    4. Correta a sentença que decretou a perda do veículo em favor da União, com suporte no art. 91, II, ‘a’ e ‘b’, do CP, vez que o referido veículo era usado pelos acusados para a prática delituosa, tanto que existia compartimento oculto preparado no porta-luvas, localizado no seu interior, diversos cartões magnéticos bancários em nome de terceiros, entre outros materiais.
    5. Pena privativa de liberdade superior a 01 (um) ano de reclusão substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos (art. 44, § 2°, do CP). 
    6. Apelação do Ministério Público Federal parcialmente provida.
    7. Apelação dos réus não provida.” (eDOC 5, p. 165-166; grifos originais) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDOC 6, p. 46-52).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 6, p. 79-94), com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, no qual se alega ofensa aos arts. 5º, incisos XLVI e LIII; e 93, inciso IX; da mesma Carta. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 6, p. 57-77).
    O Presidente do TRF da 1ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 6, p. 154-159).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 6, p. 179-187) e de AREsp (eDOC 6, p. 162-177).
    O STJ procedeu ao julgamento do agravo em recurso especial, bem como de recursos interpostos naquela Corte pelo ora recorrente (eDOC 7, p. 29-38 e seguintes). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele Tribunal aos 29.4.2021 (certidão; eDOC 7, p. 90).
    É o relatório.
    Decido.
    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; dentre outros.
    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; mais recentemente: ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente